Tribunal: TJDFT
Processo: 0721370-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA LANÇADAS PELAS PARTES E ÚNICA TESTEMUNHA. AUTORIDADE CERTIFICADORA DIVERSA DO ICP-BRASIL. INTEGRIDADE DO DOCUMENTO. APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2/2021. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A certeza, liquidez e exigibilidade são pressupostos de validade do processo executivo. Logo, cabo ao juiz perscrutar suas presenças e, em verificando suas ausências, pronunciar “de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução” a nulidade do processo, nos termos do artigo 803, parágrafo único, do CPC.
2. A investigação da certeza, isto é, de quem seja realmente o devedor da prestação, deve ocorrer à luz da realidade social, da constante evolução e modernização que permeia as sociedades atuais. A possibilidade de se contratar à distância, momento em que a vontade pode ser manifestada e comprovada pelos mais variados meios descortinados pela tecnologia, desde que previamente acordados ou aceitos, obriga o Julgador a interpretar as espécies de título executivo segundo essa nova realidade civil e comercial. Os contratos eletrônicos são uma realidade que não pode ser ignorada, tampouco negada. Se a Lei Processual exige a assinatura de duas testemunhas como condição para o reconhecimento da certeza do título, o surgimento da assinatura certificadora (ICP-Brasil ou diversa), nos termos do § 2o, do art. 10, da Medida Provisória n. 2.200-2/2021, confere a mesma presunção de certeza que decorreria do cumprimento daquela formalidade legal, uma vez que a testemunhas sequer precisam estar presentes no momento da assinatura do contrato ou documento.
3. A interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ a essa nova tipologia contratual é no sentido de que o “contrato eletrônico”, ainda que não assinado por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.